Tribunal: STF
Processo: HC 235990
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 801.926/SE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):



    Narra o Inquérito Policial incluso que, no dia 01 de junho de 2020, por volta das 14:00h,no interior da Secretaria de Obras de Brejo Grande/SE, localizada na Praça Central do município, os denunciados RADLLEY HENRIQUE FIGUEIREDO SANTOS e EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, conhecido por “Mimi”, com animus necandi, mediante promessa de pagamento, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o senhor José Milton Alves da Silva, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do fato, além de subtraírem o telefone celular da vítima. Consta, ainda, dos autos que DAMIÃO FEITOZA foi o mandante do crime, enquanto MANOEL NASCIMENTO DA SILVA NETO concorreu para o crime, prestando auxílio aos executores. 



    Extrai-se do inquérito policial que os denunciados RADLLEY HENRIQUE FIGUEIREDO SANTOS e EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, conhecido por “Mimi”, chegaram à Secretaria de Obras do município num automóvel tipo FIAT/Punto, cor branca, roubado dias antes em Itaporanga d’Ajuda/SE. Em seguida, o denunciado EDIMILSON foi ao encontro da vítima e lhe pediu um emprego, ocasião em que esta disse que daria a resposta depois e os denunciados saíram do local. 



    Minutos depois do primeiro contato, os denunciados retornaram ao local e encontraram a vítima conversando ao telefone, sentado num sofá, na entrada do prédio, momento em que EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, conhecido por “Mimi”, sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima, sem dar qualquer chance de reação. Depois de ceifar a vida da vítima, subtraíram seu aparelho celular e evadiram-se do local no mesmo automóvel. 



    […]



    Restou apurado, após o acesso ao aparelho celular de DAMIÃO FEITOZA, autorizado pela Justiça, que este acertou com os coautores a execução do homicídio, comprovando ser realmente o mandante do crime em epígrafe. 



    [...]



    Buscando a revogação custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem (Doc. 3). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO JULGADOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente.



    2. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, contando o processo com pluralidade de réus, no total de quatro, com situações processuais e patronos diferentes. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    3. Ademais, incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".



    4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.



    5. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    6. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante foi o mandante do homicídio da vítima, que foi executada, por concurso de agentes, em seu local de trabalho, mediante disparos de arma de fogo.



    7. Diante desse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    8. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) não existem motivos que justifiquem a segregação cautelar do requerente; (b) o Paciente está preso há mais de 1.200 (um mil e duzentos) dias sem que o processo tenha sido finalizado; e (c) a prisão preventiva do Paciente deve ser relaxada, posto que este não recorreu da sentença de pronúncia e com isso não deve sofrer com o retardo da macha processual. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] 



    O Juízo processante assim se manifestou, ao manter a prisão preventiva, quando da prolação da pronúncia: 



    “[...] Mantenho, por ora, a prisão preventiva dos réus, DAMIÃO FEITOZA,RADLLEY HENRIQUE FIGUEIREDO SANTOS e EDIMILSONOLIVEIRA DOS SANTOS, uma vez que não o cenário fático e processual não se modificou a tal ponto de fundamentar possível liberação para responder pelo delito praticado em liberdade.” (e-STJ, fl. 52). 



    Extrai-se, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva:



    [...] consoante art. 312 do CPP, a conclusão se dá pela manutenção da prisão preventiva conforme adiante justificado, por ser medida mais consentânea com a garantia da ordem pública, inclusive pelo fato de não restar configurado qualquer elemento novo que justifique a revogação da preventiva, ainda que o réu fundamente seu pedido de revogação no excesso do prazo e na demora para a designação da sessão do júri, malgrado não tenha recorrido da decisão de pronúncia. Todavia, não comprovou o réu quaisquer modificações no cenário fático-jurídico que embase o seu pedido, já que o processo segue seu trâmite regular.



    [...] 



    Por oportuno, destaque-se que a natureza grave dos crimes praticados pelo representado que supostamente teria sido o mentor e mandante do crime de homicídio contra a vítima, crime que ocorreu durante o dia, no local de trabalho da vítima, na Secretaria de Obras do Município de Brejo Grande/SE, atentou contra bem essencial do ordenamento jurídico pátrio, a saber, a vida do ser humano. Tal ação que aterrorizou a população local, fato que também indica a necessidade da manutenção da preventiva, em atenção a todo o contexto que envolveu o delito em questão. 



    [...] 



    Assim, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art.319, CPP) ou a prisão domiciliar, mostram-se, por ora, ineficazes e inócuas ao réu, considerando que a população espera cada dia mais do Poder Judiciário respostas enérgicas com o objetivo de coibir novas ações do mesmo tipo, mormente considerando a gravidade inerente ao tipo penal atribuído à sua suposta conduta. 



    Assim, ante todo o exposto, mantenho a prisão preventiva aplicada em desfavor de , pelo menos até o advento de causa DAMIÃO FEITOZA bastante a ensejar posicionamento contrário.” (e-STJ, fls. 57-59, grifou-se). 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    “[...] No tocante à suposta ausência de fundamentação para fins de manutenção da prisão preventiva do paciente quando da prolação da sentença de pronúncia, aduzindo que o Juízo de piso utilizou-se do fato de o paciente encontrar-se preso durante a instrução do feito, observa-se que este não foi o fundamento utilizado pelo magistrado singular para manutenção da prisão do réu, ressaltando, inclusive, que não havia modificação no cenário fático/processual que possibilitasse a liberação do paciente para que este respondesse ao delito em liberdade. 



    Logo, ao contrário do que quer crer a defesa, encontram-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva do paciente, não havendo razão plausível que justifique a liberdade pleiteada.” (e-STJ, fl. 62). 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante participou do homicídio da vítima, que foi executada, por concurso de agentes, em seu local de trabalho, mediante disparos de arma de fogo. Consta da denúncia (e-STJ, fls. 18-26), que agravante seria o mandante do crime. 



    […]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). 



    Acrescenta-se que esta Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, com destaque para o fato de que o paciente teria sido o mentor e mandante do crime de homicídio contra a vítima. Além disso, o crime fora perpetrado em concurso de pessoas e com atuação violenta, mediante disparos de arma de fogo.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, pontuou o STJ: 



    […]



    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do alegado excesso de prazo na custódia preventiva: 



    “Pois bem. Inicialmente quanto à tese de excesso de prazo ventilada pela defesa, ante a impossibilidade de julgamento da ação penal, pelo fato de os corréus terem interposto RESE, verifico pela própria literalidade da Súmula nº 21 do STJ, que uma vez pronunciado o réu, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução. 



    [...] 



    Logo, não há como acolher a tese de excesso de prazo suscitada pela defesa, aplicando-se a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, como já afirmado por esta Relatoria em outros julgados e, conforme jurisprudência dominante nesta Corte, a contagem não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. No caso em testilha, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a Ação Penal, tombada sob o nº 202078100380, apura delitos complexos, quais sejam, homicídio qualificado, além de o polo passivo ser composto por quatro réus, os quais estão sendo patrocinados por patronos diferentes.” (e-STJ, fls. 61-62). 



    Nesse contexto, embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, contando o processo com pluralidade de réus, no total de quatro, com situações processuais e patronos diferentes. 



    Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    […]



    Ademais, incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    […]



    Cumpre ressaltar, ainda, que os recursos em sentido estrito dos corréus já foram julgados, e que a interposição de recursos excepcionais, por serem desprovidos de efeito suspensivo, não impede o julgamento dos acusados no Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 706.828/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022). 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    E, no presente caso, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, de modo a justificar a revogação da prisão preventiva, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, contando o processo com pluralidade de réus, no total de quatro, com situações processuais e patronos diferentes. Essas circunstâncias tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Por fim, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brejo Grande/SE que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente